Tribunal: STF
Processo: RE 92194
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE SENTENÇA.
CONCESSIVA DO WRIT. NULIDADE NÃO DECLARADA POR INOCORRENTE PREJUIZO,
TENDO EM VISTA O RECURSO EX OFFICIO INTERPOSTO.
ART. 563 DO CCP. PRECEDENTE RE N 69.976 - RTJ 55/460.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 241 DO CPP, TENDO EM VISTA AS
CIRCUNSTANCIAS DE FATO.
RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA 400.